Tribunal: TJBA
Processo: 8033517-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033517-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: A. R. A. M. e outros

Advogado(s):DAVI RABELLO LEAO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INTENSIVAS. CARGA HORÁRIA NÃO ATENDIDA PELA REDE CREDENCIADA. INDICAÇÃO DE CLÍNICA PARTICULAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELA OPERADORA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 566/2022. ABUSIVIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por representante legal de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, pleiteando custeio de tratamento multidisciplinar intensivo.

2. Decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à operadora de saúde o fornecimento do tratamento prescrito, inclusive fora da rede credenciada, na ausência de estrutura adequada.

3. Interposição de agravo de instrumento pela operadora de saúde, com pedido de efeito suspensivo, indeferido monocraticamente.

4. Alegações recursais de litispendência, ausência de urgência, parcialidade de laudo, desnecessidade de terapias não listadas pela ANS, suficiência da rede e desproporcionalidade da multa.

5. Contrarrazões do agravado sustentando inexistência de litispendência, urgência terapêutica baseada na neuroplasticidade e insuficiência de atendimento na rede.

6. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: a) saber se há litispendência entre a presente ação e demanda anterior com mesmas partes;
b
) saber se é devida a cobertura integral do tratamento multidisciplinar indicado, inclusive fora da rede credenciada, à luz da legislação consumerista, normas da ANS e prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Afastada a preliminar de litispendência, por inexistência de identidade entre pedidos e causa de pedir das ações comparadas.

9. Configurada relação de consumo, com aplicação do CDC (Lei nº 8.078/90) e da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98).

10. Presente a verossimilhança das alegações, diante de prescrição médica específica, fundamentada na condição clínica do menor e em laudo técnico.

11. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que cabe ao médico assistente definir a terapêutica adequada, sendo abusiva a recusa de cobertura por parte da operadora.

12. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS determina a obrigação de custeio fora da rede, quando esta for insuficiente ou inadequada.

13. Demonstrada a insuficiência da rede credenciada, que oferece apenas parte da carga horária terapêutica prescrita.
14. Rol da ANS é meramente exemplificativo para casos como o dos autos, conforme precedentes do STJ e normas atuais (Lei nº 14.454/2022).

15. Multa diária de R$ 500,00 até o teto de R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional, diante do bem jurídico tutelado e da capacidade econômica da operadora.
16. Jurisprudência convergente do STJ e do TJBA ratifica a obrigatoriedade de cobertura integral do tratamento multidisciplinar a pacientes com TEA, conforme prescrição médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É indevida a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito por médico assistente a criança com Transtorno do Espectro Autista, quando demonstrada a insuficiência da rede credenciada, devendo a operadora garantir o custeio integral, inclusive fora da rede, nos termos da RN nº 566/2022 da ANS e da legislação consumerista.”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV;

Código de Processo Civil, arts. 300 e 337;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Lei nº 9.656/98;

Lei nº 12.764/2012;

Lei nº 14.454/2022;

Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1979125/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/09/2024;

TJBA, AI nº 8046830-67.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, DJ 16/07/2024;

TJBA, AgIntCiv nº 8022900-20.2023.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, DJ 10/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8033517-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e agravado

A. R. A. M.
, representado por seu genitor.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora